Tribunal: TJSP
Processo: 0013051-91.2009.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Civil Pública – Município de Ipeúna – Improbidade administrativa – Contratação de professores temporários – Concurso público simplificado, com maior pontuação para professores que já haviam trabalhado no município – Contratações já anuladas pelo Tribunal de Contas – Ilegalidade vislumbrada, todavia, não configurado o ato ímprobo – Ausência de má-fé,

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Civil Pública – Município de Ipeúna – Improbidade administrativa – Contratação de professores temporários – Concurso público simplificado, com maior pontuação para professores que já haviam trabalhado no município – Contratações já anuladas pelo Tribunal de Contas – Ilegalidade vislumbrada, todavia, não configurado o ato ímprobo – Ausência de má-fé, dolo, culpa grave ou desvirtuamento moral – Ausência de elemento subjetivo necessário à caracterização de ato ímprobo – Dano ao erário, ademais, inexistente – Sentença de improcedência mantida – Concordância do órgão ministerial de primeiro grau e da douta Procuradoria Geral de Justiça – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000751146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0013051-91.2009.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado MARCOS ANTONIO BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
2
VOTO No 21.152
APELAÇÃO No 0013051-91.2009.8.26.0510
APELANTE: Prefeitura Municipal de Ipeúna.
APELADO: Marcos Antônio Bueno.
INTERESSADO: Ministério Público do Estado de São Paulo.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Ação Civil
Pública

Município
de
Ipeúna

Improbidade
administrativa Contratação de professores temporários
Concurso público simplificado, com maior pontuação para
professores que já haviam trabalhado no município

Contratações já anuladas pelo Tribunal de Contas

Ilegalidade vislumbrada, todavia, não configurado o ato
ímprobo
Ausência de má-fé, dolo, culpa grave ou
desvirtuamento moral Ausência de elemento subjetivo
necessário à caracterização de ato ímprobo
Dano ao
erário, ademais, inexistente Sentença de improcedência
mantida Concordância do órgão ministerial de primeiro
grau e da douta Procuradoria Geral de Justiça

RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO
NÃO PROVIDOS.
Trata-se de apelação (fls. 655/676 e 677/698) interposta pela
Prefeitura Municipal de Ipeúna (autora), em face da r. sentença (fls.
616/623) que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada contra
Marcos Antônio Bueno, sem condenação em custas ou honorários
advocatícios.
Recorre a municipalidade, buscando, em síntese, a reforma da
sentença, alegando, resumidamente, que as provas dos autos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
3
irrefutáveis na comprovação da ocorrência do ato ímprobo pelo réu, que
burlou os mandamentos constitucionais ao realizar processo seletivo
simplificado para contratação de servidores. Insiste em que houve
improbidade administrativa, devendo haver a condenação, nos termos
do art. 10 da LIA.
O recurso foi processado, contrariado
(fls.
704/708), o
Ministério Público de primeiro grau opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 711/715) e os autos subiram a esta Corte Paulista.
A D. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 720/724).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Trata-se de ação civil pública ajuizada contra atos de
improbidade administrativa, na qual o Município de Ipeúna alega que
Marcos Antônio Bueno, ex-prefeito, teria realizado contratações
irregulares para cargos de professores da rede básica de ensino, de
maneira temporária.
A inicial apoia-se em acórdão do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (Processo TC 1987/010/07) que julgou ilegais as
contratações ali analisadas, paras as funções de Professor de Educação
Básica I, Educação Infantil e de Educação Física. A irregularidade
constatada foi a atribuição de maior pontuação aos candidatos que já
haviam lecionado no Município, com violação aos princípios da
impessoalidade e da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
4
E, respeitado entendimento contrário, é o caso de negar
provimento ao recurso da municipalidade, pois a r. sentença está
correta e a demanda é improcedente.
Confira-se a r. sentença:
“Acerca do pedido de anulação das contratações levadas a efeito pelo
requerido, constato que inexiste interesse de agir do requerente em
referido pleito. Isso porque o Tribunal de Contas, nos termos do art. 71,
inciso III, da Constituição Federal, foi quem negou registro às citadas
contratações, não havendo necessidade do reconhecimento da nulidade
em Juízo.
Ressalto que a ausência do registro da admissão dos contratados por
parte do Tribunal de Constas culminou por chancelar, a partir do controle
externo, a ilegalidade da contratação. O Supremo Tribunal Federal já
explicitou que 'no exercício da sua função constitucional de controle, o
Tribunal de Contas da União procede, dentre outras atribuições, a
verificação da legalidade da aposentadoria e determina, tal seja a situação
jurídica emergente do respectivo ato concessivo, a efetivação, ou não, de
seu registro. O TCU, no desempenho dessa específica atribuição, não
dispõe de competência para proceder a qualquer inovação no título
jurídico de aposentação submetido a seu exame. Constatada a ocorrência
de vício de legalidade no ato concessivo de aposentadoria, torna-se lícito
ao TCU, especialmente ante a ampliação do espaço institucional de sua
atuação fiscalizadora, recomendar ao órgão ou entidade competente que
adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, evitando,
desse modo, a medida radical da recusa de registro. Se o órgão de que
proveio o ato juridicamente viciado, agindo nos limites de sua esfera de
atribuições, recusar-se a dar execução a diligência recomendada pelo TCU,
reafirmando, assim, o seu entendimento quanto a plena legalidade da
concessão da aposentadoria, caberá a Corte de Contas, então, pronunciar-
se, definitivamente, sobre a efetivação do registro' (MS 21.466, Rel. Min.
Celso de Mello, julgamento em 19-5-1993, Plenário, DJ de 6-5-1994.)
Tratando-se a ato complexo, a admissão dos contratados não se
perfectibilizou
e,
portanto,
desnecessário
qualquer
provimento
jurisdicional nesse sentido.
No mais, não há dúvida de que as contratações, de fato, foram
viciadas, eis que o processo seletivo que o embasou atribuía mais pontos
àqueles que tivessem exercido o magistério no Município de Ipeúna, em
detrimento dos demais, o que afronta, visivelmente, o princípio da
isonomia.
Não há motivo para se distinguir aquele que laborou em outro
Município para aqueles que já trabalharam em Ipeúna, o que configuraria
vantagem indevida aos cidadãos de referida municipalidade.
A jurisprudência respalda o presente entendimento:
'CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. ATUAÇÃO
ANTERIOR NA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. Mostra-
se conflitante com o princípio da razoabilidade eleger como critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
5
de desempate tempo anterior na titularidade do serviço para o qual
se realiza o concurso público. (ADI 3522, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2005, DJ 12-05-2006
PP-00004 EMENT VOL-02232-02 PP-00189)'
Apesar disso, embora viciadas as contratações, não há que se falar
em prejuízo ao erário. Isso porque os funcionários contratados prestaram,
efetivamente, serviços à Prefeitura, sendo a remuneração uma conseqüência natural e necessária pelo trabalho desempenhado.
Outrossim, não foi alegado que o salário pago superou a média do
mercado de trabalho. Nesse sentido:
'AÇÃO CIVIL PÚBLICA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Contratação de servidor em caráter temporário (...) O Ministério
Público não comprovou, de forma inequívoca, o efetivo dano sofrido,
pois, ainda que irregulares as contratações, os serviços foram
prestados, atendendo aos interesses da Municipalidade e dos
munícipes A Administração Pública não pode tirar proveito da
atividade do particular sem o correspondente pagamento Ausência
de dano ao erário, posto que era mesmo devida a remuneração das
servidoras pelo serviço prestado Improcedência da ação. Recurso
parcialmente provido' (TJSP - 7a Câmara de Direito Público AC no
994.04.053560-6 Des. Moacir Peres j. 22.03.2010)
'IMPROBIDADE. Assis. Contratação de funcionário temporário.
Inconstitucionalidade da LM n" 3.474/96. Ilegalidade dos contratos.
Lesão ao erário. Prova. Ressarcimento. Prescrição. - 1. Prescrição.
Improbidade. A prescrição das ações de improbidade regula-se pelo
disposto pelo art. 37, § 4o e 5o da Constituição Federal e pelo art. 23
da LF n° 8.429/92, a elas não se aplicando o DF n° 20.910/32. - 2.
Prescrição. Ressarcimento. A ação visa apenas à declaração de
ilegalidade dos contratos e ao ressarcimento, não à imposição das
demais sanções previstas na lei especial. É imprescritível a ação de
ressarcimento em caso de prejuízo ao erário por expressa
determinação do art. 37, § 5o da Constituição Federal. Hipótese em
que não se aplica o art. 23 da LF n" 8.429/92. - 3. Ressarcimento.
Ainda que irregular a contratação, os serviços contratados foram
prestados e o Município pagou por eles a remuneração devida. Não
há que falar, então, em lesão ao erário; e inexistindo lesão, não há o
que ressarcir. O agente ímprobo, nesse caso, não sai forro; suporta
as sanções do art. 12 III da LF n" 8.429/92, que no caso presente
estão prescritas. - Sentença que acolheu a prescrição. Recurso do
Ministério Público provido para afastar a prescrição, prosseguindo,
rejeitar a inicial' (TJSP - 10a Câmara de Direito Público AC no
380.628.5/7-00 Des. Torres de Carvalho j. 16.03.2010).
Acerca da prática de atos que atentem contra os princípios da
administração pública, o art. 11, da Lei de Improbidade, exige a
demonstração de dolo no descumprimento dos princípios que regem a
administração pública. A doutrina, comentando referido dispositivo,
explicita que:
'Não se pune o administrador falho, incompetente, desatento,
desidioso, para cuja ineficiência se submete ao processo
administrativo, e sim o administrador desonesto, que dirige os atos
para violar os princípios da moralidade pública, cuja conduta deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
6
estar eivada de má-fé.' - RIZZARDO, Arnaldo. Ação Civil Pública e
Ação de Improbidade Administrativa. GZ Ed., 2009, p.487.
No mesmo sentido, a noção de que 'A lei alcança o administrador
desonesto, não o inábil' (STJ - REsp 213.994/MG).
A esse respeito, observo que as contratações não se voltaram para
beneficiar qualquer indivíduo especificamente, tanto que inexiste notícia
de que, por força do critério de pontuação acima citado, alguém tivesse se
beneficiado de forma indevida. Ademais, como dito pela representante do
Ministério Público, 'forçoso reconhecer que pretendeu selecionar aqueles
candidatos já experimentados, familiarizados com as rotinas do serviço, ao
que tudo indica, em prol não só do interesse público primário, mas,
sobretudo, do secundário' fls.475/476.
Assim, não vislumbro o dolo do requerido de atentar contra os
princípios informadores da administração pública, mas, quando muito
equívoco e desconhecimento de que tal ato violaria o princípio
constitucional da isonomia.
Por fim, não há que se falar em indenização por dano moral. A
municipalidade não sofreu qualquer abalo na sua esfera extrapatrimonial
a fim de justificar a pleiteada reparação”
Com efeito, embora do conjunto probatório se possa inferir
ilegalidade na contratação dos servidores públicos, com concurso
público simplificado, para os cargos de professores da educação básica,
por tempo determinado, com maior pontuação para os candidatos que
já haviam lecionado no Município, daí não se pode vislumbrar, a rigor,
dolo ou má-fé, para configurar ato ímprobo.
Inicialmente, observe-se o curto tempo da contratação, uma
vez que eles foram contratados em 2006, alguns até dezembro daquele
mesmo ano, outros por apenas poucos meses.
Outrossim, os serviços foram prestados por esses contratados
e, daí, não há que se falar em restituição de valores pagos ou
ressarcimento de danos, sob pena de ofensa ao princípio do
enriquecimento sem causa.
E, ainda, há demonstração de que se chegou efetivamente a
realizar concurso público, com irregularidade apenas na pontuação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
7
candidatos. E, como bem ressaltado na sentença, não há provas,
nesses autos, de que o autor tenha pretendido beneficiar um ou outro
candidato específico em desfavor de outros que não haviam lecionado
no município. Não há prova, pois, de qualquer favorecimento.
Ora, nem dolo genérico, ante os acontecimentos relatados,
pode ser inferido na conduta do réu.
Diante de tal quadro, ante a necessidade da continuidade das
aulas, as eventuais dificuldades operacionais de contratação de
professores para tanto, e a curta permanência dos servidores
temporários contratados para encerrar o ano letivo, não se forma
convicção segura e plena de dolo, deslealdade ou má-fé do réu naquelas
contratações, embora, de fato, ilegais.
Quanto às demais alegações de irregularidades no processo
seletivo, não há efetiva comprovação de tais fatos nem que tais questões
tenham causado outras complicações ao interesse público, mesmo
porque, como visto, a contratação dos professores (ato posterior ao
concurso), por si só, já não foi capaz de configurar qualquer ato de
improbidade.
E, não se nega, repita-se, que a forma da contratação foi
equivocada e, em verdade, ilegal. Tanto que, com relação a elas, o
Tribunal de contas já cuidou de julgá-las ilegais, anulando-as.
Todavia, de ilegalidade para ato ímprobo, há uma distância
que só se vence com a prova cabal do dolo, da má-fé, do conluio, do
proveito próprio desgarrado da moralidade pública e do ganho pessoal
espúrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
8
Nesses autos, tais elementos não foram provados. Muito
menos, dano ao erário, pois em nenhum momento foi aventada a
hipótese de não execução dos serviços contratados.
Aliás, houve transparência na contratação, conforme se vê
das nomeações, dos contratos entabulados, dos pagamentos e da
atribuição de aulas daquele ano.
Assim, as provas produzidas neste feito não são suficientes
para formar a convicção de que houve prática de ato ímprobo algum por
parte do réu.
No limite, e em tese, diante dos fatos narrados e comprovados,
poder-se-ia afirmar o erro administrativo de contratação em parcial
desacordo com as formalidades legais; todavia, sem configuração de
dolo, má-fé ou desonestidade, não está confirmada a ocorrência de ato
de improbidade.
Essa intelecção, ademais, tem reforço na atual orientação
exegética no art. 22, § 1o, da Lei de Introdução do Direito Brasileiro,
conforme a redação da Lei no 13.655/2018, ao prescrever que “Em
decisão sobre a regularidade de conduta (...), serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado
a ação do agente”.
Inviável, pois, neste quadro de provas, a assertiva de ato
ímprobo.
Logo, observada a ausência de lesão patrimonial ao erário, em
sentido próprio, afasta-se a hipótese de improbidade pelo art. 10 da LIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
9
(que exige prejuízo material ao erário doloso), e, sem deslealdade, dolo ou
má-fé, também se afasta a hipótese de improbidade pelo art. 11 da
mesma lei.
Neste sentido, é a orientação do E. STJ:
"(...) Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da
conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera
indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o
e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo
10. (...)" (AIA 30 AM, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. em
21/09/2011, DJe 28/09/2011);
"(...) 'este Superior Tribunal já se manifestou no sentido de que, para fins de
caracterização de aplicação da regra contida no art. 11 da Lei 8.429/92, faz-
se necessário perquirir se o gestor público comportou-se com dolo, ainda que
genérico. (...) não se pode perder de vista o caráter excessivamente aberto
das palavras utilizadas pelo legislador quando formulou o citado dispositivo
legal (...). O art. 11 exige adequada interpretação, pois não seria razoável,
por exemplo, entender que a simples violação ao princípio da legalidade, por
si só, ensejaria a caracterização de ato ímprobo. Seria confundir os
conceitos de improbidade administrativa e de legalidade. (...) o legislador
infraconstitucional peca pelo excesso e acaba por dizer que ato de
improbidade pode ser decodificado como 'toda e qualquer conduta
atentatória à legalidade, lealdade, imparcialidade etc. Como se fosse
possível, de uma penada, equiparar coisas, valores e conceitos distintos. O
resultado é o arbítrio. Em síntese, não pode o legislador dizer que tudo é
improbidade'. (...) é de se registrar a grande preocupação com o assustador
caráter aberto do caput do art. 11 da LIA. Isto porque uma lei tão severa
como a de improbidade administrativa, capaz de suspender direitos
políticos, determinar a perda da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário (...), traz em seu contexto que o
descumprimento, por qualquer ação ou omissão, dos deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, bem
como as hipóteses exemplificadas nos incs. I ao VII do art. 11 caracterizam
a improbidade. Há que se ter temperamentos ao interpretar a presente
norma, pois o seu caráter é muito aberto, devendo, por esta razão, sofrer a
devida dosagem de bom senso para que mera irregularidade formal, que
não se subsume como devassidão ou ato ímprobo, não seja enquadrado na
presente lei, com severas punições. Todavia, não são todos os atos
administrativos ou omissões que colidem com a imparcialidade, legalidade e
lealdade às instituições que darão azo ao enquadramento na Lei de
Improbidade Administrativa. Apesar de serem objeto de inserção no caput
do art. 11, dado o caráter bem aberto da norma, como dito alhures, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
10
podem ser enquadrados como ímprobos os atos omissivos ou comissivos que
firam a legalidade ou a imparcialidade, caracterizando-se em meras
ilegalidades. A má-fé, caracterizada pelo dolo, comprometedora de princípios
éticos ou critérios morais, com abalo às instituições, é que deve ser
penalizada, abstraindo-se meros pecados venais, suscetíveis de correção
administrativa.' (...)" (EDcl no MS 16385 DF, rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, j. em 27/02/2013, DJe 06/03/2013);
"(...) As infrações tratadas nos arts. 9o e 10, da Lei no 8.429/92, além de
dependerem da comprovação de dolo ou culpa por parte do agente
supostamente ímprobo, podem exigir, conforme as circunstâncias do caso, a
prova de lesão ou prejuízo ao erário. Com relação ao artigo 11 da Lei de
Improbidade,
no
tocante
ao
elemento
subjetivo,
[...]
pacificou
a
jurisprudência desta Corte em reconhecer que as condutas descritas no
artigo 11 da Lei de Improbidade dependem da presença do dolo, ainda que
genérico. Consequentemente, afasta-se a responsabilidade objetiva dos
administradores, não se fazendo necessária a demonstração da ocorrência
de dano para a Administração Pública. (...)" (EREsp 917437 MG, rel. Min.
Castro Meira, Primeira Seção, j. em 13/10/2010, DJe 22/10/2010);
Então, nada obstante o possível vício formal na contratação
dos serviços, forçoso concluir que pode ter ocorrido ilegalidade, não
imoralidade administrativa estrita, passível de punição, ou para
justificar o ressarcimento ao erário.
Nesse mesmo sentido, opinou o órgão ministerial de primeiro
grau:
“Como se verifica, o juízo muito bem observou a inexistência de uma
das condições da ação, quais seja, o interesse de agir. Consoante
ressaltado em sentença, 'o Tribunal de Contas, nos termos do art. 71,
inciso III, da Constituição Federal, foi quem negou registro às citadas
contratações, não havendo necessidade do reconhecimento da nulidade
em Juízo' (fl. 618).
Nesse sentido, observa-se que o provimento jurisdicional postulado
seria inócuo, pois realmente as contratações foram viciadas, ante o
desrespeito ao princípio da isonomia que embasou o processo seletivo em
comento, que atribuiu mais pontos a quem tivesse exercido magistério no
Município de Ipeúna. Porém, o Tribunal de Contas, em sede de controle
externo, ao não admitir o registro dos contratados, já sanou a ilegalidade
apontada.
De rigor, neste contexto específico, o pagamento dos funcionários
que efetivamente prestaram serviços ao Município, já que o vício da
contratação não caracterizou ato de improbidade administrativa.
E, nos termos do parecer ministerial de fls. 467/477, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
11
parcialmente se reitera, não se vislumbra o dolo na conduta do apelado.
Não houve vontade deliberada do agente público em beneficiar pessoas
específicas, o que atingiria, sim, o princípio da impessoalidade. Apenas foi
inábil, pretendendo selecionar candidatos mais familiarizados com as
rotinas das escolas municipais de Ipeúna.
Consoante bem ressaltado no parecer de fl. 477,e ainda que se fale
em violação do princípio da isonomia, para que se configure ato de
improbidade administrativa, nos casos do artigo 11, da LIA, é necessário
haver prova de que o agente público agiu com dolo, já que a modalidade de
ato de improbidade mencionada não pode ser punida em caso de culpa.
Pelo exposto, pondera-se pela manutenção integral da r. sentença
monocrática proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 714).
Da mesma forma, o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça:
“De fato, verifica-se que o processo seletivo sub judice se baseou em
Decreto Municipal que concedia mais pontos àquele que exercesse o
magistério na cidade de Ipeúna, em detrimento daqueles que laboraram
em outro local, ferindo a regra constitucional que se baseia na
acessibilidade aos cargos públicos de todos os brasileiros em iguais
condições de ingresso no serviço público.
Dispõe o § 3o do art.39 da CF que a lei só pode estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir,
o que não se vislumbra no presente caso.
Isso porque, o fator de discrimen, de fato, não encontra suporte
racional que o justifique, pois não há motivo para se distinguir aquele que
laborou em outro Município para aqueles que já trabalharam em Ipeúna, o
que configuraria vantagem indevida aos cidadãos de referida
municipalidade, em flagrante violação ao princípio da igualdade de acesso
aos cargos públicos.
Aliás, nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
'ADMINISTRATIVO. CONCURSO PUBLICO. EDITAL. CRITERIO DE
PONTUAÇÃO. PRIVILEGIO PARA SERVIDORES DESCABIMENTO. -
NÃO PODE O EDITAL DE CONCURSO PUBLICO ESTABELECER
REGRA
DE
PONTUAÇÃO
QUE
OBJETIVA
PRIVILEGIAR
SERVIDORES
QUE
JA
PERTENCIAM
AOS
QUADROS
DA
INSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO' (STJ, RMS 8.962/MG, Rel.
Ministro William Patterson, Sexta Turma. j. 21.10.1997).
Apesar disso, a nulidade das contratações não se mostra possível.
Primeiro porque, para decretação da nulidade pretendida haveria a
necessidade da integração à lide de todos aqueles que foram contratados
pelo Município, haja vista serem os beneficiários diretos do ato que se
pretende a anulação, os quais não a integram.
Tratando-se de relação jurídica una e indivisível, o litisconsórcio, no
caso, seria necessário.
Segundo porque, a devolução dos valores pagos, uma vez que houve
efetiva prestação do serviço, ensejaria enriquecimento ilícito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013051-91.2009.8.26.0510 - Voto no 21.152
12
Administração, observando-se que as contratações se deram por prazo
determinado já exaurido.
No que tange à imputação de ato ímprobo, verifica-se que, em que
pese a violação ao princípio da isonomia, não restou demonstrada a
vontade deliberada do agente público em beneficiar pessoa especifica, a
configurar o dolo do agente, elemento indispensável para o enquadramento
do ato improbo previsto no artigo 11 da LIA, não se podendo presumir que
o concurso simplificado aberto tinha por objetivo direcionar a contratação
de pessoa especifica, não havendo qualquer elemento indicativo nos autos
nesse sentido.
Ademais, como bem observado pela Promotoria de Justiça, o Apelado
foi apenas inábil, pretendendo selecionar candidatos residentes no
Município ou próximos a ele, por entender mais familiarizados com as
rotinas das escolas municipais de Ipeúna observando que sua conduta já
foi sancionada pelo Tribunal de Contas.
Por fim, não há que se falar em indenização por dano moral, pois a
municipalidade não sofreu qualquer abalo na sua esfera extrapatrimonial
a fim de justificar pleiteada reparação.
Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso” (fls.
721/723).
Por estas razões, então, não vinga o apelo voluntário, nem o
reexame necessário, e a r. sentença de improcedência integral da
demanda deve ser mantida.
Por fim, dou por prequestionados todos os preceitos
apontados nesta fase recursal, observando ser desnecessário o
destaque numérico dos dispositivos legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel.
Min. Felix Fischer).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário e ao
reexame necessário.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator